Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. PRÓ-LABORE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme precedentes do e. TJDFT, o pró-labore auferido pelo sócio-administrador de pessoa jurídica tem natureza jurídica de verba salarial.
2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
5. Não existem elementos nos autos que indiquem o valor do pró-labore do sócio-administrador. Em rigor, não há nenhuma informação sobre a pessoa jurídica do qual o agravado é sócio-administrador e, nessa medida, não é possível aquilatar a penhora de qualquer valor, ainda que a título de pró-labore.
6. A dívida ostenta elevado valor, R$901.230,40 (novecentos e um mil duzentos e trinta reais e quarenta centavos), de modo que eventual penhora de um valor módico poderá levar a perpetuação dos descontos, ao passo que a constrição em patamar elevado pode comprometer a dignidade do devedor. Acrescenta-se, ainda, que não houve esgotamento das medidas executivas no decurso do cumprimento de sentença, de tal modo que deve ser preservada a decisão agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.